Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005347-19.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1005353-56.2016.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: APARECIDA LOURDES MUZETTE
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Verifica-se que a Recorrente não comprovou ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Certidão lançada nos autos Id 37955473.
Assim, INTIME-SE a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o deferimento do aludido benefício no Juízo singular, ou efetue o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora